Tribunal: TJES
Processo: 5005251-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005251-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUY DIAMANTINO HERNANDEZ DOS SANTOS
AGRAVADO: ERENILTO LORENCAO CRISTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - MANUTENÇÃO DA PENHORA – NECESSIDADE – MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso em análise, a despeito da nulidade da citação por edital, há penhora de imóvel apto a garantir a execução desde 2015 e que o agravado pretende ver seu crédito satisfeito desde 2011.

2.
Considerando os Princípios da Duração Razoável do Processo e da Máxima Efetividade da Execução e, considerando que o agravado, em sua exceção de pré-executividade, não indicou que o aludido bem é impenhorável e tampouco indicou outros bens para satisfazer o débito, deve-se manter hígida a penhora do bem imóvel.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
005251-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
RUY DIAMANTINO HERNANDEZ DOS SANTOS

AGRAVAD
O
:
ERENILTO LORENÇÃO CRISTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RUY DIAMANTINO HERNANDEZ DOS SANTO

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 2775727 que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial

ajuizada por
ERENILTO LORENÇÃO CRITO
,
anulou a citação editalícia e os atos processuais a ela posteriores, mas manteve hígida a determinação de penhora.

Em suas razões, ID nº 2775621, o agravante requereu a reforma da decisão, sob o argumento de que
“a anulação
[da citação por edital]
deve abranger todos os atos praticados a partir da citação, inclusive e principalmente a penhora do imóvel”.

Devidamente intimado,
ERENILTO LORENÇÃO CRISTO
apresentou contrarrazões no ID nº 2860984.

Pois bem.

Rememorando sucintamente os fatos, tem-se que, na origem,

o ora agravante,
ERENILTO LORENÇÃO CRISTO,
propôs, em 22.04.2010, ação de execução de título executivo extrajudicial em face de
RUY DIAMANTINO HERNANDEZ,
pretendendo a execução decorrente de contrato de arrendamento de máquinas, ferramentas e equipamentos, no montante, à época, de R$ 52.854,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais).

No início da demanda, houve tentativa de citação, por oficial de justiça, no endereço indicado pelo executado no contrato entabulado entre as partes. Não obstante, a tentativa se revelou infrutífera, tendo o oficial de justiça lavrado certidão indicando que
“diligenciei à Rua João Ciprestes Filho, 13, Praia das Gaivotas, VV/ES, e o morador Edmilson informou que o referido não reside mais no local”.

Diante do referido cenário, o Juízo
a quo
determinou a intimação do exequente, para que formulasse os requerimentos que entendesse cabíveis diante da citação infrutífera. Em resposta, a parte requerente apresentou a petição reproduzida no ID nº 2655245, requerendo
“a penhora a ser deferida por meio eletrônico através do sistema online BACENJUD, até o valor que satisfaça o crédito reclamado”.

Em resposta, foi prolatada decisão indeferindo o pedido, e determinando a realização da citação do executado por edital (ID nº 2655246).

Ato contínuo, a citação editalícia foi promovida, houve a nomeação de curador especial ao executado, que ofereceu defesa. Em seguida, foi lavrado auto de penhora, intimação do cônjuge do executado a respeito da constrição do bem e redução da penhora pela metade por força da meação.

Por fim, após o deferimento do pedido de lavratura do auto de adjudicação, sobreveio exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, na qual alega, em síntese, a nulidade da citação por edital, pois não teria havido o esgotamento das diligências para sua localização.

O Juízo
a quo
acolheu em parte a referida manifestação, anulando a citação por edital e todos os atos subsequentes, à exceção do auto de penhora, mantendo-o hígido. Foi em face do referido
decisum
que houve a interposição do presente agravo de instrumento, nos termos relatados.

Pretende o agravante que, além do reconhecimento da nulidade de sua citação feita por edital, haja, também, o reconhecimento da nulidade da penhora.

Todavia, é imperioso destacar que, a despeito da nulidade da citação por edital, há penhora de imóvel apto a garantir a execução desde 2015 e que o agravado pretende ver seu crédito satisfeito desde 2011.

Assim, considerando os Princípios da Duração Razoável do Processo e da Máxima Efetividade da Execução e, considerando que o agravado, em sua exceção de pré-executividade, não indicou que o aludido bem é impenhorável e tampouco indicou outros bens para satisfazer o débito, entendo por manter hígida a penhora do bem imóvel.

Firme em tais premissas,

CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
po
r

RUY DIAMANTINO HERNANDEZ DOS SANTOS

contra
a

Decisão
ID

2775727
,
proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cl
á
udio, Luiz Antonio Fiorot, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada
por

ERENILTO LORENÇÃO CRISTO
,

que
declarou a nulidade da citação editalícia
e a consequente anulação de todos os atos processuais posteriores à fl. 40 dos autos, ressalvada a penhora do bem à fl. 65 e sua avaliação à fl. 68, ao argumento de que devem ser empenhadas medidas para a satisfação do crédito, devendo-se preservar a garantia da execução.

I
nconformado, o ora agravante pretende ver a reforma parcial da decisão agravada para que a anulação dos atos processuais abranja, igualmente, a penhora realizada nos autos da execução.

O eminente Relator
negou

provimento
ao recurso

para manter a higidez do auto de penhora de fl. 65 por entender que esta foi realizada desde o ano de 2015, em uma execução ajuizada em 2011, de modo que devem prevalecer os princípios da duração razoável do processo e da máxima efetividade da execução. Além disso, como não houve alegação de impenhorabilidade do bem e nem a indicação de outros para a satisfação do crédito, não identificou razões para desconstituir a penhora realizada.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator,
acompanho na íntegra o seu entendimento, apenas
ressalvando
que o comparecimento espontâneo do executado/agravado às fls. 131/137 dos autos originários, com alegação de nulidade da citação editalícia e a reabertura de prazo para oferecimento de defesa, se mostra apto para suprir a sua citação, de modo que o prazo para apresentação de defesa por parte do executado deverá ser contado a partir do seu comparecimento espontâneo nos autos.

Portanto,
acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator
para
NEGAR

PROVIMENTO ao recurso
e manter hígida a penhora realizada nos autos,
ressalvando
, apenas, que o prazo para apresentação de defesa por parte do agravado deverá ser contado a partir de seu comparecimento espontâneo nos autos (fls. 131/137 dos autos originários), dispensadas outras diligências para a sua citação
.

É como voto.